Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717297-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A RECORRIDO: ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA POR DÍVIDA PARTICULAR DOS SÓCIOS. ART. 835, IX, DO CPC. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. VALOR CONSTANTE DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS DEVEDORES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 835, IX, do CPC, prevê a possibilidade de penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias, inclusive sociedade empresária de responsabilidade limitada, por dívida particular de sócio. 2. Apresentadas nos autos as declarações de bens e direitos (imposto de renda) dos sócios devedores constando informações sobre as quotas sociais penhoradas, especialmente quanto ao respectivo valor, demonstrando-se, inclusive, ser superior à dívida exequenda, despiciente a realização de perícia contábil para apurar o valor financeiro de cada quota. Portanto, preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa rejeitada. 3. Nada obstante, os arts. 1.026 do Código Civil e 835 do Código de Processo Civil exigem o esgotamento de todos meios executórios disponíveis ao credor, estabelecendo ordem de preferência à penhora para a satisfação das obrigações, situação não evidenciada nos autos, diante da possibilidade de se realizar, previamente, somente a penhora dos lucros referentes às quotas sociais. 4. Diante de tal cenário, tendo em vista a exegese dos arts. 1.026 e 1.053 do Código Civil, bem como dos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, cabia ao exequente adotar as devidas cautelas impostas pela lei, requerendo a penhora dos lucros relativos às quotas sociais de titularidade dos devedores, conforme art. 1.027 do Código Civil, não podendo ser deferida, de imediato, a penhora das quotas sociais de pessoa jurídica, em prejuízo de terceiros (STJ, AgInt no REsp 1346712/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei. Limita-se, outrossim, a mencionar os artigos 835, inciso IX, e 861 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, tecendo considerações acerca do cabimento da execução forçada mediante a penhora de cotas sociais no caso concreto. Afirma, ademais, não haver que se falar em prevalência da adoção do princípio da menor onerosidade da execução. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Registre-se, ainda, quanto à menção feita aos referidos dispositivos do CPC, que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não mereceria trânsito. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Nada obstante, os arts. 1.026 do Código Civil e 835 do Código de Processo Civil exigem o esgotamento de todos meios executórios disponíveis ao credor, estabelecendo ordem de preferência à penhora para a satisfação das obrigações, situação não evidenciada nos autos, diante da possibilidade de se realizar, previamente, somente a penhora dos lucros referentes às quotas sociais” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012